Tribunal: TJDFT
Processo: 0003933-70.2018.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE AMEAÇA. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS DURANTE A PERSECUÇÃO PENAL. IN DUBIO PRO REO NÃO CONFIGURADO. MÚLTIPLAS CONDENAÇÕES. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o réu contra a sentença proferida pelo Segundo Juizado Especial Cível e Criminal do Gama que o condenou pela prática do crime de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, a pena privativa de liberdade de 01 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de detenção, em regime inicial semiaberto. Requer a reforma da sentença para absolvição por negativa de autoria e insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer revisão na dosimetria da pena para o mínimo legal, por considerar que a reincidência não pode ser aplicada na primeira fase de dosimetria da pena e pela impossibilidade de utilizar inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena base. Aponta ainda que a majoração da pena pela reincidência na primeira e segunda fase de dosimetria configura bis in idem, invoca aplicação do enunciado de Súmula 241 do STJ.
2. De acordo com o art. 147 do Código Penal o crime de ameaça consiste em: ''Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave''. O delito, portanto, tem por objeto jurídico a tutela da liberdade individual ameaçada pela promessa de realização de um mal injusto e grave.
3. Da análise dos autos extrai-se que a autoria e materialidade do crime de ameaça foram comprovadas pelas provas produzidas durante a persecução penal, especialmente pela Ocorrência Policial no 6.641/2018 – 33a DP (Id 16080281), pelos depoimentos da vítima (Id 16080296 a 16080298) e da informante (Id 16080299 a 16080301), estes colhidos sob contraditório e ampla defesa.
4. A vitima informou em juízo que frequentou a mesma igreja do apelante, mas que nunca foi sua amiga ou que teve qualquer relacionamento, que foi ameaçada em um evento da igreja, na ocasião estava acompanhada de um amigo e que o apelante disse “se eu te ver com alguém eu atiro”. Afirmou, que o apelante a abordava de forma incisiva, razão pela qual trocou o número de telefone e sempre bloqueou suas solicitações de amizade no aplicativo Facebook. Que certa vez o apelante foi à igreja portando uma faca. Afirmou que seu pai procurou o pai do apelante e foi informado que o apelante mencionou várias vezes que iria atirar na vítima, caso a visse com alguém. Que tem medo do apelante.
5. A mãe da vítima, ouvida como informante, afirmou em juízo que tem conhecimento das ameaças que o apelante fazia a sua filha, que o apelante lhe enviou mensagens afirmando ela seria sua e que não ficaria com ninguém. Que certa vez o apelante foi à igreja com uma faca, na ocasião buscou sua filha na igreja. Que foi informada pela avó do apelante para ter cuidado, pois ele poderia causar algum mal a sua filha.
6. As declarações prestadas em Juízo pela vítima e informante são uníssonas ao afirmar que o acusado ameaçou a vítima caso a visse com alguém, que a perseguia e que lhe incutiu temor, levando-a a trocar o número de telefone e até cogitar mudança de endereço dado o receio de ser novamente procurada. No decorrer da demanda foi deferida medida cautelar diversa da prisão consistente em: a) proibição de aproximação da vítima, seus familiares e testemunhas, fixando como limite mínimo a distância de 300 (trezentos) metros; e b) proibição de contato com a vítima, seus familiares e testemunhas, por qualquer meio de comunicação, inclusive com a utilização da rede mundial de computadores e whatsapp.
7. Em seu interrogatório, o réu não admitiu os fatos e apresentou versões desconexas e dissociadas da realidade. No entanto, não há dúvidas de que dirigiu ameaça à vítima, infundindo-lhe promessa de causar mal injusto e grave. Não restando caracterizada a aplicação do princípio in dubio pro reo. Precedente: Acórdão n.1195689, 20171210047360APJ, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal, data de julgamento: 21/08/2019, publicado no DJE: 23/08/2019. Pág.: 672/673, partes: Wallace da Silva Rodrigues versus Ministério Público do Distrito Federal e Territórios.
8. No que tange à aplicação da pena, extrai-se que o réu apresenta múltiplas condenações transitadas em julgado (Id 160802287), de forma que não se mostra aplicável o enunciado de súmula 241 do Superior Tribunal de Justiça.
9. O Superior Tribunal de Justiça é pacífico ao entender que não configura bis in idem a utilização de condenações anteriores com trânsito em julgado para caracterizar os maus antecedentes e a reincidência do paciente, desde que uma delas seja utilizada para exasperar a pena-base e a outra, na segunda fase da dosimetria. Precedente: HC 268659/ RS, Ministro Marco Aurélio Bellizze, T5 – Quinta Turma, julgamento 08/04/2014, publicado no DJe em 23/04/2014, partes: Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul versus Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul.
10. No mesmo sentido, cito precedente da Terceira Turma Recursal deste Tribunal de Justiça: Acórdão 1116217, 20170410032630APJ, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais, data de julgamento: 31/7/2018, publicado no DJE: 16/8/2018. Pág.: 477/479, partes: Marcelo Carvalho Pereira versus Ministério Público do Distrito Federal e Territórios.
11. Assim, não incorreu em erro o magistrado que utilizou uma condenação transitada em julgado para exasperar a pena base, fixando-a em 1 (um) mês e 15 (quinze) dias e, na segunda fase de dosimetria da pena, aplicou outra condenação judicial com sentença transitada em julgado para aplicar a agravante da reincidência, fixando, ao fim, pena de 1 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de detenção em regime inicial semiaberto.
12. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem condenação em custas e sem honorários. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, §5o, da Lei n. 9.099/95.